Tribunal: STF
Processo: AI 624977
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. NÃO-INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE FUNDAMENTA
   A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE MANDADO DE
   SEGURANÇA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.